Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005795-21.2022.8.11.0000
Agravante: Jânio Ribeiro da Silva ME
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jânio Ribeiro da Silva ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019702-88.2021.8.11.0003, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela de urgência, para determinar a interdição das atividades da Clínica de Reabilitação Agravante, ressaltando que os internos deverão, primeiramente, ser encaminhados para o Hospital Paulo de Tarso, para avaliação e exame e posteriormente poderão ser encaminhados a outras entidades afins e/ou entregues aos familiares.
Determinou, ainda, que os trabalhos sejam acompanhados por força policial, a fim de resguardar a segurança da equipe e dos residentes; fixando, para o caso de descumprimento da ordem judicial, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões recursais (ID n. 122974988), o Agravante ressaltou, preliminarmente, que deixou de recolher o preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita perante o Juízo de 1o Grau; ocorre que, não se vislumbra a concessão da justiça gratuita pelo Juízo a quo, conforme certidão de ID n. 123001970.
No mérito, destacou que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil público em seu desfavor, consignando, com base em um único expediente investigatório que, a Agravante não estaria atuando de modo correto, eficiente e digno na área da saúde, descumprindo a legislação e prestando serviço de péssima qualidade, ocasião em que arrolou inúmeros problemas de infraestrutura e funcionamento do Centro de Reabilitação.
Destaca que, apesar de ter promovido a adequação de 80% das obras sugeridas pela equipe multidisciplinar municipal, o Ministério Público Estadual, sem que tivesse retornado ao local ou intimado os responsáveis pela clínica a prestar os devidos esclarecimentos, ajuizou a ação civil pública, baseando-se em fatos que teriam deixado de existir.
Sustenta que se a clínica não tivesse um mínimo de qualidade, o órgão ministerial, não teria, após o ingresso da peça inaugural, solicitado uma vaga social de internação na clínica para paciente por ele substituído.
Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que, a determinação de suspensão das atividades da clínica até a averiguação de todas as irregularidades indicadas na inicial, com consequente remoção dos internos para outra clínica de reabilitação, culminará em dano irreparável aos pacientes internados no local, com possível retardamento de seus tratamentos de desintoxicação, gerando vários riscos sociais, humanos e morais.
Destaca que os administradores estão agindo de forma clara e assídua apresentando todos os documentos necessários e validos para o funcionamento do local, tendo inclusive solicitado uma reunião com o judiciário, bem como a promotora da 3° promotoria cível para serem apresentadas as documentação que ensejaram o pedido de interdição da atividade da clínica, no entanto a Douta Magistrada não emitiu qualquer decisão nos autos acerca do pedido apresentado, que objetiva uma solução pacífica para a questão referente a interdição, para garantir o tratamento dos pacientes internados na clínica agravante.
Pontua, ainda, a dimensão social do conflito e a necessidade de chamamento dos poderes públicos municipais, a fim de que sejam garantidos os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, ressaltando que a Clínica Agravante reúne as condições legais para o seu regular funcionamento, bem como que possui corpo profissional qualificado para o desempenho de atividades terapêuticas, com adequação para acomodar 60 pessoas no recinto.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a determinação de interdição da Clínica Agravante.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Diante da ausência de comprovação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita perante o Juízo Singular e não tendo sido requerido nestes autos o deferimento de tal benesse, foi determinada a intimação da Agravante, para que providenciasse o recolhimento do devido preparo recursal, sob pena de não ser o recurso conhecido por deserção (ID n. 123287974); o que foi devidamente atendido pelo Agravante no ID n. 123259952.
A certidão de ID n. 123737479 atesta o recolhimento do preparo recursal.
Em petição colacionada no ID n. 124848662, a Agravante requer a juntada de documento novo, consistente no Alvará Permanente de funcionamento das atividades prestadas no local em que se encontra instalada a Clínica Agravante, concedido pela Secretaria Municipal de Saúde, cujo documento entende demonstrar a regularidade dos atendimentos de reabilitação ali prestados.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Compulsando os autos, observa-se, no ID n. 70720435 – autos de origem, que ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que, no caso dos autos, a verossimilhança das alegações não demanda dilação probatória. Isto porque, a requerida não possui alvará da vigilância sanitária, nem o alvará de incêndio e pânico, tampouco, cumpre as exigência mínimas estabelecidas na Lei no 10.216/2001 - dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental - bem como da RDC 29/2011 - dispõe sobre os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas - restando clarividente o exercício irregular da atividade pela ré.
Destacou, ainda, que, consta do relatório de visita técnica de Id. 62945724 - Pág. 33/34, que as irregularidades constatadas estão presentes nas condições higiênico-sanitárias das instalações físicas, nos procedimentos formais do fluxo operacional e nos documentos, tendo sido fixados prazos pela Vigilância Sanitária para a regularização imediata ou em 15 (quinze) e 30 (trinta) dias para correção.
Inicialmente, registro que, em se tratando de agravo de instrumento, a esta egrégia Corte de Justiça cabe o dever apenas de se verificar o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo vedada a apreciação de questões ou documentos não examinados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância; razão pela qual, deixo de apreciar o documento colacionado no ID n. 124848679 (relativo ao alvará sanitário é concedido à Clínica Agravante em 13-4-2022, para o desenvolvimento de atividades de fornecimento de assistência médica e psicossocial em locais que não são centros de assistência psicossocial, serviços de atenção à pessoas com transtornos decorrentes de dependência química e residência terapêutica às pessoas que não contam com suporte familiar e social suficientes para garantir espaço adequado de moradia), uma vez que ainda não submetido ao crivo do Juízo Singular.
Ademais, observa-se dos autos de origem, que instado a se manifestar a respeito da expedição de alvará sanitário em favor da Clínica Agravante, o Ministério Público Estadual (ID n. 84169691 – autos de origem) ressaltou que, resta evidenciado que o estabelecimento requerido não preenche os requisitos para oferecer serviços de clínica, eis que não dispõe de autorização por Alvará da Vigilância Sanitária para oferecer internação compulsória/involuntária, pois não reúne os requisitos exigidos pelas normas sanitárias.
O novo documento juntado ainda se encontra pendente de apreciação pelo Magistrado Singular.
No que diz respeito ao presente recurso, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito em favor da Agravante, porquanto, uma vez que não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas no Relatório Técnico no 003019/2022/VISA/SMS/ROO elaborado por Fiscal da Vigilância Sanitária Municipal acerca da existência de graves irregularidades no tratamento a dependentes químicos, especialmente quanto à ausência de autorização pela Vigilância Sanitária Municipal das atividades relativos à centros de assistência psicossocial, in verbis:
(...) Nota 1: Na análise de implantação da atividade econômica principal e secundária não encontram-se autorizadas pela Visa Municipal:
- atividade de clínica ou correlato;
- atividade hospitalar ou correlato;
-Bem como os CNAES: 86.22-4-00 – Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências – não autorizado até verificar a sua operação e o tipo de transporte e do veículo a ser vistoriado; 86.50-0-01 – atividades de enfermagem – não autorizado, exceto se integrar a atividade principal; 86.50-0-03 – Atividades de psicologia e psicanálise, só autorizado para a integração da atividade principal; 86-50-0-05 – atividades de terapia ocupacional, só autorizado para a integração da atividade principal; 87-20-4-01 – Atividades de centros de assistência psicossocial – não autorizado; 94.12-0.99 – Outras atividades associativas profissionais – não autorizado o licenciamento.
Não se pode desconsiderar que o referido ato administrativo goza de presunção de veracidade e legalidade, o qual não pode ser desconstituído sem a necessária dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de antecipação de tutela recursal.
Ademais, o simples fato de ter havido arquivamento pela Promotoria de Justiça de procedimento administrativo movido em desfavor da Clínica Agravante no ano de 2019, para a apuração de supostas agressões durante tratamento para dependência química no Grupo Vida, Clínica Reabilitação Álcool e Drogas, em decorrência do cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta outrora firmado com o Ministério Público Estadual (ID n. 122974991), não é capaz de afastar as conclusões da Vigilância Sanitária Municipal quanto à ausência de autorização das atividades relativos à centros de assistência psicossocial.
Nesse contexto, entendo que está correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao consignar que os elementos probatórios presente aos autos, demonstram que a conduta da pessoa jurídica representa não só desobediência de requisitos formais, ao regular funcionamento, como também a transgressão a direitos fundamentais dos pacientes, fato permissivo da intervenção do Poder Judiciário.
Assim, em exame preambular, entende-se por temerária a antecipação de tutela para proceder à suspensão da decisão agravada, especialmente para se resguardar o direito fundamental dos pacientes, diante de graves irregularidades identificadas pela Vigilância Sanitária no estabelecimento Agravante.
A propósito:
Agravo de instrumento – Ação Civil Pública de interdição de Clínica de Reabilitação de dependentes de álcool e drogas – Estabelecimento que funcionava irregularmente, sem alvará da Vigilância Sanitária – Recalcitrância na adequação – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata interdição da Clínica – Admissibilidade – Interdição, ademais, que restou cumprida antes da distribuição do recurso – Desprovimento do agravo. (TJ-SP - AI: 22005720620218260000 SP 2200572-06.2021.8.26.0000, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 27/09/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTROS DE RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. INTERDIÇÃO. Diante das graves irregularidades constatadas nos centros de recuperação e reabilitação de dependentes químicos demandados, mostra-se impositiva a interdição dos estabelecimentos. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento No 70054500640, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 05/09/2013). [Destaquei]
No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INTERDIÇÃO DE CLÍNICA TERAPÊUTICA – IRREGULARIDADES – CONFIGURADAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA E DESPROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO, EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Demonstrado que os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que a conduta da clínica terapêutica representa não só desobediência de requisitos formais, ao regular funcionamento, como, também, a transgressão a direitos fundamentais dos pacientes, fato permissivo da intervenção do Poder Judiciário, não há falar em cerceamento do direito de defesa, nem irrazoabilidade da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência para determinar a interdição do estabelecimento. (TJ-MT - AI: 10136546420178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2019).
Destaca-se, ainda, que a decisão agravada indicou as medidas a serem adotadas quanto à remoção dos internos para outro Hospital, com determinação de avaliação e exames, consignando que, posteriormente, poderão ser encaminhados a outras entidades afins e/ou entregues aos familiares; situação que afasta, por ora, a arguição de eventual prejuízo ao tratamento de saúde dos internos.
Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora